Tribunal: TJMT
Processo: 0003147-62.2017.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003147-62.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Alexandre de Jesus (APELANTE), JUSCILENE PEREIRA - CPF: 019.474.921-52 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ALEXANDRE DE JESUS (APELANTE), ELAINE FREIRE ALVES - CPF: 627.412.761-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO TENTADO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO
– PRELIMINAR DE ILEGALIDADE NA IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – INOCORRÊNCIA –
BIS IN IDEM
NÃO CONFIGURADO
–
NATUREZAS DISTINTAS – MÉRITO

–
DECISÃO
DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA – VERSÃO ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRESENÇA DE
ANIMUS NECANDI
NA CONDUTA – QUALIFICADORAS DA TORPEZA, SURPRESA E FEMINICÍDIO QUE ENCONTRAM RESPALDO NAS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme orientação jurisprudencial, o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito, logo, não há falar em
bis in idem
no reconhecimento de ambas no caso concreto.

A existência de elementos suficientes para demonstrar que o Conselho de Sentença adotou uma das versões apresentadas, com respaldo naquilo que se apurou nos autos, afasta a tese de decisão manifestamente

contrária ao conjunto probatório, impedindo que o réu seja submetido
a novo julgamento, quer em relação à tese desclassificatória ou quanto à incidência das qualificadoras.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Alexandre de Jesus

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal (código 76313), que após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pela torpeza, surpresa e feminicídio, à pena de 13 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 41637003).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso argumentando, preliminarmente, a impossibilidade de imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio, por configurar
bis in idem
, uma vez que ambas se referem à motivação do crime, de modo que esta última deve ser excluída.

No mérito, requer a nulidade da sentença, ao argumento de que a decisão se apresenta contrária à prova dos autos, pois não tinha a intenção de matar a ofendida. Subsidiariamente, requer o afastamento das três qualificadoras, por considerar que estas não encontram respaldo nas provas dos autos (Id. 41637019).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais (Id. 41637023).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo (Id. 43194497).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da exordial acusatória,
in verbis:

“(...) no dia 03 de julho de 2017, por volta das 09h30min, na residência da vítima, localizada na Rua Ramiro Mendes, s/n, Centro, no Município de Jangada, termo da Comarca de Rosário Oeste/MT, o denunciado ALEXANDRE DE JESUS, por motivo torpe, utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima (de inopino), em violência doméstica e familiar, tentou matar a vítima JUCILENE PEREIRA, sua convivente, com golpes de arma branca, tipo faca (não apreendida), somente não consumando o intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, ante a intervenção de terceiros.

Na data e hora dos fatos, o casal estava no interior da residência, quando a vítima Jucilene Pereira, pediu para que o denunciado deixasse o imóvel, pois, suspeitava que este, estaria mantendo um relacionamento extraconjugal. Nesse momento, o denunciado disse que não sairia da casa, e que, se a vítima não fosse dele, não seria de mais ninguém, e, de inopino, utilizando de uma arma branca (faca), passou a desferir golpes contra a vítima, atingindo as regiões descritas no laudo pericial, mapa topográfico para localização de lesões e prontuário médico do paciente, acostados às fls. 18/20, 20-verso/21 e 26/44, respectivamente. Denota-se que o intento criminoso só não foi consumado por circunstancias alheias à vontade de ALEXANDRE DE JESUS, uma vez que houve a intervenção de terceiros, fazendo cessar o crime, bem como em razão de ter sido prestado socorro imediato vítima. Dessai dos autos que o motivo foi o abjeto sentimento de posse (motivo torpe), eis que o denunciado não aceitou o fim do relacionamento e a possibilidade de futuramente a vítima conviver com outra pessoa. Ademais, consigna-se que o denunciado surpreendeu a vítima, agindo de inopino ao desferir os golpes de arma branca, tipo faca, sem lhe proporcionar qualquer forma de defesa. Logo, valeu-se o denunciado de recurso que dificultou a defesa da vítima. Por fim, repousa no vertente caderno investigativo que a ofendida Jucilene Pereira e o denunciado ALEXANDRE DE JESUS até aquele momento, conviviam maritalmente à aproximadamente 02 (dois) anos, tendo o crime ocorrido permeado por razões ligadas à condição de sexo feminino, no contexto da violência doméstica e familiar (...)”
(Id. 41635978).

Após a regular instrução processual e decisão do júri popular, o apelante foi condenado pela prática de tentativa de homicídio qualificado pela torpeza, surpresa e feminicídio.

Irresignada, a defesa, argumenta preliminarmente, a impossibilidade de imputação simultânea das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio (
bis in idem
), e, no mérito, que o Conselho de Sentença proferiu decisão manifestamente contraria às provas dos autos, requerendo a desclassificação para o delito de lesão corporal ou o afastamento das qualificadoras atribuídas.

Sem razão, contudo
.

Inicialmente, registro que, conforme reiterados precedentes do STJ, a qualificadora do feminicídio é de natureza objetiva.

A justificativa apresentada para tanto está no fato de que tal qualificadora
“incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise.”
(Min. Felix Fischer, no REsp 1.707.113/MG, julgado em 29.11.2017).

Partindo desse raciocínio, não há falar em
bis in idem
no reconhecimento das qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra mulher em situação de violência doméstica e familiar (STJ,
HC
433.898-RS, Relator Ministro Nefi Cordeiro, 6a Turma, julgado em 24.4.2018).

Digo isso porque o feminicídio se apresenta como qualificadora de ordem objetiva – que incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstrita aos motivos (razões) que levaram um indivíduo a praticar o delito.

Posto isso,
rejeito
a preliminar suscitada.

No tocante ao mérito, é cediço que a cassação do veredicto popular por ser manifestamente contrário à

prova dos autos só é possível quando a decisão for arbitrária e totalmente divorciada do contexto probatório, nunca aquela que opta por uma das versões existentes.

Não se discute, portanto, o acerto da decisão dos jurados, mas tão somente a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

Nesse contexto, colhe-se dos autos que o apelante, utilizando-se de uma faca, desferiu 9 golpes em diversas regiões do corpo de sua companheira, conforme Laudo Pericial de Id. 41635982, o que deixou consequências para a vítima, que ficou quase 10 dias internada, sem poder cuidar dos filhos menores, sem trabalhar e com cicatrizes em seu corpo.

A vítima
Juscilene Pereira
, ao ser ouvida em juízo narrou:

”(...) que, no dia dos fatos ocorridos, a declarante pediu que o marido saísse de casa, pois suspeitava que ele estava de caso com outra mulher; que, o marido então ficou agressivo e disse que não iria sair da casa; que ele disse ainda que se a declarante não ficasse com ele, não ficaria com mais ninguém; que ele estava com uma faquinha de serra, limpando as unhas e, de repente, se levantou; que a depoente pensou que ele ia guardar a faca, e estava agachada pegando as roupas, quando, de repente, levou uma facada na costas, depois em seu braço, no peito; que nesse momento chegou sua cunhada Enediu, que mora ao lado, e gritou para que o réu lhe soltasse e ele soltou; que chamaram a ambulância e logo foi socorrida (..)”
(vide relatório de mídias, Id 41637028).

As declarações da vítima são corroboradas pelas palavras da testemunha
Enediu Maria da Cruz
, colhida sob o crivo do contraditório,
in verbis:

“(...) que no dia dos fatos estava em sua residência, que fica ao lado da casa da vítima, e ouviu os gritos de socorro dela, e quando saiu, o réu estava em cima da vítima a golpeando com uma faca; que deu um grito e pediu para que ele deixasse ela, nisso ele saiu correndo; que a vítima estava com muito sangue; que chamaram a ambulância e Juscilene foi socorrida (...)” (
vide relatório de mídias, Id 41637028).

É sabido que o que distingue o crime de lesão corporal da tentativa de homicídio é o dolo voltado para o fim de matar, e a conclusão a que se chega no presente caso é a de que a decisão dos jurados deve ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que a conduta perpetrada pelo apelante se apresentou com o nítido propósito de ceifar a vida da vítima, o que somente não ocorreu porque Enediu chegou na hora gritando para que ele a soltasse.

Logo, quando os jurados reconheceram que o apelante agiu com
animus necandi
, adotaram versão plausível e emergente do conjunto probatório.

Assim, em respeito à soberania dos veredictos, que é constitucionalmente resguardada, incogitável se torna a cassação da sentença e, via de consequência, a submissão do apelante a novo julgamento, haja vista que a decisão dos julgadores leigos se amolda a uma das versões trazidas ao processo.

Por outro lado, a defesa ainda requer o afastamento das três qualificadoras (motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio), ao argumento de que não ficaram demonstradas de forma satisfatória nos autos, o que também não merece ser acolhido.

Com efeito, entende-se como torpe aquele motivo que é repugnante, que causa repulsa excessiva à sociedade.

No caso, conforme depoimento da vítima, após ela pedir para o apelante deixar o imóvel, diante da sua desconfiança de que ele estava tendo um caso extraconjugal, o apelante, nutrindo um sentimento de posse e não aceitando o fim do relacionamento, apoderou-se de uma arma branca e desferiu golpes contra a vítima.

Logo, o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, pelo repugnante sentimento de posse do denunciado em relação à vítima.

Por sua vez, o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima encontra-se apoiado no depoimento da ofendida em Juízo, a qual relatou que:

“(...) estava abaixada, pegando roupas que estavam no chão”, quando sentiu um golpe nas costas; que nem imaginou que o apelante fosse capaz disso; que naquele momento pensou que ele havia adentrado no imóvel para guardar a faca, mas foi colhida de surpresa (...)” (
vide relatório de mídias, Id 41637028).

Ademais, o exame de corpo delito (Id. 41635982) comprova que a vítima foi atingida na região lombar esquerda, dentre outras, golpeada pelas costas, já que no início do ataque “
estava abaixada, pegando roupas que estavam no chão”.

Quanto ao feminicídio, faz-se necessário ponderar que se trata de qualificadora de natureza
objetiva
, pois descreve um tipo de violência específico contra a mulher (em razão da condição

do sexo feminino) e demandará dos jurados mera avaliação objetiva da presença de uma das hipóteses legais de violência doméstica e familiar.

Desse modo, tendo em vista que os jurados reconheceram que o crime ocorreu em razão da condição de sexo feminino, e em contexto de violência doméstica e familiar, uma vez que o acusado e a vítima eram conviventes, é de rigor a incidência da qualificadora descrita no art. 121, § 2o-A, I, do CP.

No mais, verifica-se da leitura da Ata de Audiência (Id. 41637998), que os jurados leigos negaram a pretendida desclassificação para crime de lesão corporal, bem como o afastamento das qualificadoras, veja-se:

“QUESITOS:

DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO (vítima Juscilene Pereira – Art. 121, §2o, I, IV, VI, c.c art. 14, II, do CP)

5) O crime foi cometido por motivo torpe, qual seja, sentimento de posse, eis que o réu não aceitava o fim do relacionamento e a possibilidade de futuramente a vítima conviver com outra pessoa?

(4) SIM e (2) NÃO

6) O crime foi cometido com recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, qual seja, agiu de inopino e surpresa, sem proporcionar qualquer forma de defesa à vítima?

(4) SIM e (1) NÃO

7) O crime foi cometido contra mulher por razão da condição do sexo feminino, em ambiente doméstico e familiar?

(4) SIM e (2) NÃO”

Cumpre destacar que a possibilidade do duplo grau de jurisdição, prevista no art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal, não fere o princípio constitucional da soberania dos veredictos, pois visa tão somente a efetiva realização da Justiça, podendo retornar o julgamento da ação ao próprio Tribunal do Júri quando este decidir contrariamente à prova dos autos.

Em outras palavras, apenas a decisão dos jurados que de forma alguma encontra sustentação na prova dos autos pode ser invalidada.

Não se discute aqui o acerto ou não da decisão, e sim a existência de lastro probatório nos autos, relacionado à versão vencedora quando da votação dos quesitos.

A propósito, confira-se o seguinte precedente desta Corte:

“(...) As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, N. 67686/2014, JULGADO EM 04-11-2014, RELATOR DES. PAULO DA CUNHA – PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL.

Diante de tudo o que foi exposto, não se pode afirmar que a decisão condenatória é contrária ao acervo probatório, ao revés, está em conformidade com as provas colhidas ao longo da instrução processual.

Portanto, mostrando-se escorreita a decisão popular, deve esta ser mantida.

Por todo o exposto,
rejeito a preliminar
e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020